Tribunal: TJSP
Processo: 1000049-98.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
Apelação. Servidora Pública Estadual. Pretendida concessão de licença-saúde e de regularização da folha de frequência. Inadmissibilidade. Perícia judicial que afastou a hipótese de incapacidade laborativa para o período solicitado. Sentença de improcedência. Recurso desprovido.